Tribunal: TJPA
Processo: 0800223-18.2025.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800223-18.2025.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA ZELINA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado impugnado pela autora, determinou a restituição dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente suscitou prescrição, decadência, ausência de interesse processual e conexão, além de defender a regularidade da contratação e requerer a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a pretensão deduzida em juízo está prescrita ou fulminada pela decadência; (ii) estabelecer se há ausência de interesse processual ou conexão com outras demandas; (iii) determinar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado e do alegado refinanciamento; e (iv) verificar a legitimidade da condenação à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às pretensões de reparação de danos e repetição de indébito decorrentes de fraude ou falha na prestação de serviços financeiros, iniciando-se a contagem a partir do último desconto realizado.

Afasta-se a prescrição e a decadência porque os descontos possuem natureza de trato sucessivo, tendo cessado apenas em agosto de 2022, enquanto a ação foi ajuizada em junho de 2025.

Permanece o interesse processual da autora mesmo após a extinção do contrato, pois subsiste a pretensão de declaração de inexistência da relação jurídica, restituição dos valores descontados e reparação dos danos alegados.

Não se configura conexão processual quando os processos envolvem contratos distintos e não apresentam identidade de causa de pedir e de pedido.

Incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da prestação defeituosa dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Compete ao banco comprovar a regularidade da contratação mediante apresentação de instrumento contratual idôneo e apto a demonstrar a manifestação válida de vontade do consumidor.

A ausência de contrato ou de documentos que comprovem a contratação e o alegado refinanciamento impede o reconhecimento da legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário violam direitos da personalidade e caracterizam dano moral indenizável, sendo adequada a indenização fixada em R$ 3.000,00 por observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC às pretensões de repetição de indébito e indenização decorrentes de empréstimo consignado impugnado por ausência de contratação.

O termo inicial da prescrição, em hipóteses de descontos sucessivos em benefício previdenciário, corresponde à data do último desconto realizado.

A instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação mediante apresentação de documentação apta a demonstrar a manifestação válida de vontade do consumidor.

A ausência de prova da contratação ou do refinanciamento alegado autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores descontados.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável quando ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 27 e 42, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 178, II, 206, § 3º, V, e 406; CPC, arts. 55, 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 3.053.072/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.03.2026, DJEN 16.03.2026; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARIA ZELINA SANTANA.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

“Declaro a inexistência da relação obrigacional em questão contrato nº 0123419293198; valor do empréstimo: R$ 12.585,37; data de início do desconto: 10/2020; valor da parcela: R$ 289,92.

Condeno o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à devolução dos valores consignados junto aos proventos da autora decorrentes da relação em questão, em dobro, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento. Sobre o valor da indenização do dano material, depoisde dobrado, incidirá atualização monetária e juros de mora na forma do art. 406 do CCB, cujo valor deverá ser compensado com a restituição do crédito de 1.133,83, em 08.10.2020 atualizado pelos mesmos critérios, a partir da data do crédito em conta. Deve ser observada a devolução simples até 30.03.2021 (EAREsp 676.608/RS)

Condeno o banco réu a pagar indenização por dano moral equivalente ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais nos termos do art. 406 do CCB.

Condeno o banco réu a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II).”

.

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. interpôs recurso de apelação. Sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória, ao argumento de que os descontos questionados teriam se iniciado em 2019, ultrapassando o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil. Aduz, ainda, a decadência do direito de anular o negócio jurídico, por ter transcorrido o prazo quadrienal previsto no art. 178, II, do Código Civil. Argumenta também a ausência de interesse processual da autora, em razão de o contrato já se encontrar liquidado antes do ajuizamento da ação, bem como suscita a existência de conexão com outros processos envolvendo a mesma parte autora.

No mérito, defende a regularidade da contratação do empréstimo consignado, afirmando que o contrato nº 0123419293198 decorreu de refinanciamento de operação anterior, com crédito de troco no valor de R$ 1.133,83 em favor da autora. Sustenta que a contratação foi válida e que não houve qualquer conduta ilícita apta a ensejar a declaração de inexistência da relação jurídica ou a condenação ao ressarcimento dos valores descontados. Argumenta, ainda, a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil e requer a exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório por observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento das prejudiciais de mérito suscitadas e, no mérito, a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial, ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

Sem contrarrazões a apelação. (ID 33336060).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público esta opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 35177653).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de maio de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2
.
Razões recursais.

Inicialmente, cumpre analisar as matérias preliminares suscitadas pela instituição financeira apelante.

A presente demanda diz respeito a pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário realizado, segundo a Autora/Apelante, fraudulosamente pela instituição bancária ré. Logo, a matéria atinente à prescrição é regida pelo artigo 27 do CDC:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Quanto ao início da contagem do quinquênio legal, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento dominante proferido em casos análogos aos dos autos, no sentido de que a ciência do dano/lesão coincide com a data de desconto da última parcela relativa ao empréstimo consignado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ÚLTIMO DESCONTO. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182/STJ.

2. O acórdão recorrido reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão de repetição de indébito e reparação de danos decorrentes de descontos indevidos por falta de contratação de empréstimo consignado, considerando o termo inicial da prescrição a data do último desconto indevido.

3
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as pretensões de repetição de indébito e de reparação de danos decorrentes de falha na prestação de serviços financeiros se sujeitam à prescrição quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do último desconto indevido, conforme entendimento consolidado pelo STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. (grifei)

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 3.053.072/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026.)

Assim, como bem aponta o relatório de empréstimos consignados (ID31758669) o desconto relativo ao contrato supracitado foi excluído por refinanciamento em agosto de 2022, deste modo, por se tratar de prestação de trato sucessivo e considerando que a presente demanda foi ajuizada em junho de 2025, mostra-se evidente a inocorrência da prescrição, impondo-se a rejeição da prejudicial suscitada.

Igualmente não prospera a alegação de decadência. Conforme entendimento adotado por esta Corte em casos análogos envolvendo empréstimos consignados impugnados pelo consumidor, tratando-se de contrato de trato sucessivo, eventual prazo decadencial somente teria início com a cessação dos descontos realizados no benefício previdenciário. Na hipótese dos autos, os descontos foram excluídos por financiamento em agosto de 2022, deste modo, por se tratar de prestação de trato sucessivo, que se renova mensalmente e considerando que a presente demanda foi ajuizada em junho de 2025, mostra-se evidente a inocorrência de prazo decadencial.

Também não merece acolhimento a preliminar de ausência de interesse processual por perda superveniente do objeto em razão da extinção do contrato. Ainda que o pacto questionado estivesse encerrado, subsiste o interesse da autora em obter provimento jurisdicional destinado à declaração da inexistência da relação jurídica, bem como à restituição dos valores indevidamente descontados e à reparação dos danos alegadamente sofridos. Portanto, permanece íntegra a utilidade e necessidade da tutela jurisdicional pretendida.

Do mesmo modo, não há falar em conexão processual. Embora a parte autora figure em outras demandas envolvendo a mesma instituição financeira, os processos apontados pelo recorrente possuem objetos específicos e contratos distintos, inexistindo identidade de causa de pedir e de pedido capaz de justificar a reunião dos feitos, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil. Afasta-se, portanto, a preliminar.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, incidindo, na hipótese, a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da prestação defeituosa dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese dos autos, a autora impugnou expressamente a contratação do empréstimo consignado que originou os descontos em seu benefício previdenciário. Em situações dessa natureza, compete à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, mediante apresentação do instrumento contratual apto a comprovar a manifestação válida de vontade do consumidor, encargo que lhe incumbia por força do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Todavia, verifica-se que o banco recorrente não trouxe aos autos o contrato objeto da controvérsia, tampouco apresentou documento idôneo capaz de demonstrar que a autora efetivamente anuiu à contratação do empréstimo consignado. A mera alegação de regularidade da operação não se presta a suprir a ausência de prova documental mínima acerca da formação válida do vínculo contratual.

A instituição financeira sustenta, ainda, que a operação decorreu de refinanciamento de contrato anteriormente existente. Entretanto, também nesse ponto não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não foram juntados os instrumentos contratuais supostamente renegociados, tampouco documentos capazes de evidenciar a regularidade do refinanciamento alegado, as condições pactuadas ou a autorização da consumidora para a realização da operação. Assim, permanece sem comprovação a origem legítima da dívida e dos descontos efetivados.

Diante desse contexto probatório, correta a conclusão adotada pelo magistrado de origem ao reconhecer a inexistência da relação jurídica impugnada, determinar a restituição dos valores indevidamente descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário configuram violação aos direitos da personalidade do consumidor, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não se verifica qualquer desproporcionalidade apta a justificar a intervenção desta instância revisora. O montante arbitrado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte lesada ou onerosidade excessiva à instituição financeira.

Dessa forma, inexistindo elementos capazes de infirmar os fundamentos da sentença, impõe-se sua integral manutenção.

3.
Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o percentual anteriormente fixado, observada, se for o caso, a suspensão de exigibilidade prevista em lei.

É o voto.

Belém, 29 de abril de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026